Tribunal: TJMT
Processo: 1013278-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013278-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEUSA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 000.754.441-35 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade da citação por edital, em execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, visando à cobrança de IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015, inscrito em dívida ativa. Foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, tanto por correio quanto por oficial de justiça, ambas frustradas pela falta de numeração no endereço informado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, após as tentativas infrutíferas de citação pessoal, observando o entendimento do STJ quanto ao necessário esgotamento de esforços pelo exequente para localizar o endereço do executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 8º da Lei de Execuções Fiscais (L. nº 6.830/80) prevê a citação por edital como última alternativa, sendo cabível após frustradas as tentativas por outros meios, o que se verificou no caso em tela.

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 102, assentou que a citação editalícia é válida em execução fiscal quando há frustração dos meios de citação pessoal, não exigindo a exaustão de todas as possíveis diligências, mas sim um esforço razoável para localização.

5. Considerando as tentativas realizadas e a assistência da curadoria especial da Defensoria Pública à executada, a citação por edital cumpre sua função de garantir o conhecimento da ação ao réu, não configurando nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
A citação por edital é válida em execução fiscal após tentativas frustradas de citação pessoal, sem exigência de exaustão absoluta das diligências para localização do executado
.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 22.10.2009 (Tema 102); STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.05.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLEUSA PEREIRA MEDEIROS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de origem que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, mantendo válida a citação por edital realizada nos autos de origem.

A agravante alega, em síntese, que a citação por edital realizada nos autos é nula, vez que ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado.

Contrarrazões em id. 248149674.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o Município de Rondonópolis, ajuizou, em 08/11/2017, a ação de execução fiscal nº 1009040-07.2017.8.11.0003, em desfavor de CLEUSA PEREIRA MEDEIROS, ora agravante, visando o recebimento do crédito tributário, referente ao IPTU não pago nos anos de 2013, 2014 e 2015, inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 16.415,77 (dezesseis mil quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo com a informação de que a parte não foi citada, em razão de não existir o número indicado no endereço.

Intimada, a Fazenda Pública Municipal pugnou pela citação por meio de Oficial de Justiça que certificou que não efetivou a citação da parte executada, “
em razão da não localização do numero indicado”
.

Após, na data de 21/03/2019, foi determinada a citação por edital, sendo este expedido em 05/04/2019.

A inconformidade recursal do agravante cinge-se na nulidade da citação por edital realizada nos autos de origem.

Pois bem.

Por se tratar de Execução Fiscal, disciplinada, em geral, pela Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação,
in casu,
encontram-se previstas no artigo 8º da mencionada lei.

Desta maneira, vejam-se as possibilidades, conferidas por lei, para citação do devedor:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias,
e
conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102 (REsp.1.103.050/BA), fixou a tese que "
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
."

Na interpretação das hipóteses em que tal frustração se encontra configurada, vem entendendo o STJ que
"não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida", de tal forma que "cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não" (REsp 1.387.844/ES, 1ª Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2015, DJe 17/08/2015).

Em que pese o entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do REsp nº. 1103050/BA quanto à necessidade de esgotamento das modalidades de citação para posterior citação por edital, no presente caso, constata-se que houve tentativa de citação da executada naquele endereço constante do cadastro municipal. Contudo, a diligência restou infrutífera com justificativa de que o número indicado não existe.

Nesse sentido, cumpre lembrar que a citação pelos Correios é a regra adotada pelo Código de Processo Civil, e, no caso, determinou-se, ainda, a citação por Oficial de Justiça em endereço do executado cadastrado na municipalidade. Além disso, eventual busca em sistemas ou órgãos governamentais implicaria em maior tempo de tramitação do processo para resultar em uma diligência infrutífera.

Outrossim, não se pode perder de vista que a finalidade da citação é dar ciência a parte sobre a existência do processo, oportunizando sua defesa, o que foi bem cumprido no presente feito, haja vista que a executada foi devidamente assistida pelo curador especial, representante da Defensória Pública.

Por fim, colaciono decisões dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO. SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFENSORIA. RECURSO DOS DEVEDORES.
PLEITO PELA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA SEM ÊXITO DEMOSTRADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0003054-60.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 11.03.2022) (TJ-PR - APL: 00030546020178160194 Curitiba 0003054-60.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO 01754932020098090011, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024